Tribunal: TJBA
Processo: 8039294-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039294-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ATUAL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, JANA MAIRA MATIAS DOURADO, BRUNO NOU SAMPAIO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Embargos de declaração interpostos pelo Município de Salvador contra acórdão que manteve a sentença de extinção de execução fiscal movida contra Atual Participações Ltda., com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, previstos nos arts. 8º e 85, §§ 2º e 8º, do CPC, e pede a redução dos honorários fixados, sob o argumento de desproporcionalidade.

II. Questão em discussão
Discute-se se há omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fixação dos honorários advocatícios, conforme os critérios estabelecidos pelo art. 85 do CPC, ou se o embargante busca indevidamente rediscutir o mérito da condenação em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito da decisão. No caso dos autos, o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada os critérios objetivos de fixação dos honorários, conforme o art. 85 do CPC, e não houve omissão sobre os §§ 2º e 8º do referido dispositivo. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da condenação em honorários, conforme precedentes (EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG).

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir o mérito da fixação de honorários sucumbenciais quando a decisão foi fundamentada e observou os critérios do art. 85 do CPC. 2. A ausência de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza a modificação da decisão embargada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 8º, 85, §§ 2º, 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1338133/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nº
8039294-36.2022.8.05.0001
em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e embargada
ATUAL PARTICIPAÇÕES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.